Tribunal: STF
Processo: RHC 210194
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Lafayete Chagas Carneiro, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 673.496 – PR.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que reduziu a reprimenda para 5 anos e reclusão e abrandou o regime de cumprimento de pena para o intermediário.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, que concedeu a ordem parcialmente para reconhecer o bis in idem na dosimetria da pena, ajustando o quantum para 2 anos de reclusão. 



    Nesta Corte, o recorrente postula em suma a fixação do regime aberto.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, principalmente em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Dessa forma, impõe-se a (re) análise da dosimetria e do regime prisional. Na primeira fase, mantém-se a exasperação da pena-base em 1/5, o que equivale a 1 ano, fixando-a em 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.



    Ausentes agravantes ou atenuantes, aplica-se a redução de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo - 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.



    Em que pese a primariedade do paciente, a presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na fase do art. 59, com base na natureza/quantidade do entorpecente apreendido, justifica tratamento mais gravoso e, portanto, a manutenção do regime inicial semiaberto para o resgate da pena, restando prejudicada a análise de eventual substituição por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reduzir a pena do paciente ao patamar de 2 anos de reclusão, além de 200 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto”. (eDOC 14)



    Desse modo, verifico que o juízo de origem ao fixar regime mais gravoso para início do cumprimento da pena e ao negar a concessão dos benefícios de substituição da pena baseou-se nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e principalmente pela culpabilidade.



    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado está em consonância om a jurisprudência desta Corte e atende ao princípio da individualização da pena e o presente writ decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente